Tribunal: STJ
Processo: 5090971-46.2014.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2417719 - RS
(2023/0247961-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS MARIO ESNAL BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
CPC/2015
EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE
DO
EXEQUENTE.
MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA
DE PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
,
CPC/2015
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
Documento eletrônico VDA56485776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/05/2026 18:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f22f71a0-1639-4c4a-8521-46b69756a95c

havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, quando suscitada em Exceção
de Pré-Executividade matéria de ordem pública não apreciada e
decidida anteriormente, não há falar em preclusão. Precedentes.
4. Infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da
ilegitimidade da parte exequente, da preclusão e da coisa julgada, bem
como, por consequência, da adequação da via da exceção de pré-
executividade, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, a teor do disposto
na
.
Súmula n. 7/STJ
5. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56485776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/05/2026 18:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f22f71a0-1639-4c4a-8521-46b69756a95c

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2417719 - RS
(2023/0247961-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS MARIO ESNAL BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
CPC/2015.
EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE
DO
EXEQUENTE.
MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA
DE PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, quando suscitada em Exceção
de Pré-Executividade matéria de ordem pública não apreciada e
decidida anteriormente, não há falar em preclusão. Precedentes.
4. Infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da
ilegitimidade da parte exequente, da preclusão e da coisa julgada, bem
como, por consequência, da adequação da via da exceção de pré-
executividade, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, a teor do disposto
na Súmula n. 7/STJ.
5. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Carlos Mário Esnal Barbosa
contra decisão, assim ementada (fl. 545):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA
ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. LIMITES DA
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
A parte agravante reitera a ocorrência de violação aos artigos 489 e
1.022 do
argumentando que “não é possível considerar
CPC/2015,
devidamente enfrentadas as questões quando aspectos essenciais ao
deslinde da controvérsia não foram objeto de indispensável análise” (fl.
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

560). Ressalta que “se devidamente apreciadas as questões postas, não
entenderia essa C. Corte pela necessidade de revolvimento do conteúdo
fático-probatório” (fl. 560). Defende que “há coisa julgada quanto ao
reconhecimento da legitimidade ativa do
razão pela
SINDISERF/RS,
qual não poderia haver nova análise da questão. Ademais, não se pode
ignorar a preclusão havida diante da inércia da União em apontar, a
tempo e modo, a suposta ilegitimidade guerreada” (fl. 560).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e
1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de
CPC/2015,
maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
No caso em apreço, verifica-se que o Tribunal de origem, ao
confirmar a sentença extintiva do feito executivo, registrou que (fls. 305-
307):
No caso, as duas ações coletivas propostas pelo SINDISERF-RS
contam com o mesmo pedido: concessão do reajuste de 3,17%. A ação
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

coletiva no 1999.71.00.023240-3 foi ajuizada em face da União, ao
passo que a ação coletiva no 1999.71.00.022109-0 foi promovida contra
o extinto DNER, ao qual o ex-servidor falecido era vinculado à época.
Assim, considerando a existência de duas ações coletivas com idêntico
objeto, ambas ajuizadas pela mesma entidade sindical, deve o servidor
(ou pensionista) do extinto DNER optar pela ação movida em face do
órgão federal, já que o título exequendo deve ser o mais específico e
próprio de sua carreira.
A propósito, cumpre referir que as duas Turmas integrantes da Segunda
Seção desta Corte Regional já tiveram a oportunidade de examinar caso
análogo ao aqui tratado, conforme se observa dos seguintes precedentes:
[...]
Diante desse contexto, outra alternativa não resta senão manter a
sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do
do
art. 485, inciso VI,
CPC/2015.
Logo, nego provimento à apelação da parte exequente/impugnada.
Anotou, ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de
declaração, que (fls. 347-349):
1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade
Em homenagem ao princípio do contraditório, jurisprudência e doutrina
pacificaram seu entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-
Executividade se traduz num meio de defesa de caráter excepcional,
restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras
questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo
incompatível, nessa via, a dilação probatória e impugnações
substanciais ao título executivo.
[...]
O instituto da Exceção de Pré-Executividade permanece cabível após a
promulgação do CPC de 2015, porquanto não há vedação, persistindo,
apenas, as condicionantes que já existiam antes, tais como a restrição ao
objeto (matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo),
procedimento (sem dilação probatória) e não colidência com matéria
preclusa ou transitada em julgado.
Destarte, somente são passíveis de conhecimento por meio da Exceção
ou Objeção de Pré-Executividade as questões que não demandem
dilação probatória, que constituam matéria de ordem pública e que não
impliquem impugnações substanciais ao título executivo.
Embora não seja admitida a dilação probatória após apresentada a
Exceção de Pré-Executividade, não há impedimento a que esta seja
, cuja produção
oposta com base em provas anteriormente obtidas
não encontra óbice seja em lei, seja na jurisprudência, sendo admitida,
inclusive, sua obtenção pela via da dilação probatória na demanda de
origem.
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

Tratando-se de ilegitimidade de parte, resta admitida a Exceção de
Pré-Executividade. Reitere-se que esta foi oposta com prova pré-
constituída, sem a necessidade de dilação.
2. Ausência de preclusão
A Exceção de Pré-Executividade tem por objeto matérias de ordem
pública, cognoscíveis de ofício e que não se sujeitam à preclusão, cujo
conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória, estando
configurados os requisitos para conhecimento da Exceção no caso
concreto, em especial considerando que a alegação de prescrição não foi
aventada
analisada anteriormente.
e/ou
Conforme entendimento adotado por esta 3a Turma, o fato de uma
questão caracterizar-se como matéria de ordem pública não afasta,
por si só, a possibilidade de ocorrência da preclusão, eis que, ainda
que não se sujeitem à preclusão temporal, tais questões estão
suscetíveis à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não
configuradas na hipótese dos autos.
Ao opor Embargos à Execução, a União não se manifestou quanto
ao ponto, de forma que não houve o exame da matéria pelo Juízo e,
.
portanto, não está caracterizada a preclusão consumativa
Ademais, a ausência de alegação nos Embargos não configura a
preclusão lógica, uma vez que a omissão não implica, por si só, a
.
resignação da executada, no ponto
[...]
Destarte, não estando preclusa a discussão acerca da ilegitimidade de
parte para a execução do título executivo formado em ação coletiva por
Sindicato diverso do que representa sua categoria, admite-se adentrar no
exame da matéria.
Nos termos do que já decidido nesta Corte, "a matéria alegada em
exceção de pré-executividade é, em tese, de ordem pública, não se
, de modo que, não tendo sido apreciada e
sujeitando à preclusão
decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova
exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2.248.572/SP,
DJe
.
11/5/2023)
Nesse contexto, tem-se que para infirmar a conclusão a que chegou
o Tribunal de origem acerca da ilegitimidade da parte exequente, a
preclusão e a coisa julgada, bem como, por consequência, a adequação
da via da exceção de pré-executividade, demandaria o reexame dos fatos
e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUÍZES
CLASSISTAS.
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. LIMITES
TESE RECURSAL NÃO
DA COISA JULGADA.

SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONADA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
282/STF.
PREJUDICADA.
1. A tese recursal quanto à suposta ofensa ao
§ 2o, do CPC não
art. 987,
foi objeto de debate pela Corte regional. Frise-se que não foram sequer
opostos Embargos de Declaração na origem para sanar eventual vício.
Assim, ante a falta de prequestionamento, aplica-se, por analogia, a
Súmula 282/STF.
2. Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
quando suscitada em Exceção de Pré-Executividade matéria de
ordem pública não apreciada e decidida anteriormente, não há
Nessa linha: AgInt no
Rel.
falar em preclusão.
AREsp 2.248.572/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.5.2023; e AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.513.681/PR,
Turma, DJe 23.6.2015.
3. Alterar a conclusão a que chegou o órgão julgador sobre a coisa
julgada e a legitimidade da parte implica revolver o conjunto fático-
probatório produzido nos autos, procedimento inadmissível na via
eleita ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Por fim, na forma da jurisprudência do STJ, "a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada
no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional" (AgInt no
Rel. Ministro Herman
AREsp 912.838/BA,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3.3.2017). Na mesma linha: AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.590.388/MG,
Turma, DJe de 24.3.2017.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 2.102.318/PR,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
grifei).
22/4/2024,
2/5/2024,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC.
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ART. 1.022,
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. NÃO
AD CAUSAM
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DE MATÉRIA
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA NO
SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Considerando-se que contra o acórdão recorrido não foram opostos
embargos de declaração pela parte ora agravante, verifica-se que a
questão de afronta ao
II, do CPC carece de pertinência
art. 1.022,
temática, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A tese de ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente é
Nesse
matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão.
sentido: AgInt no
relator Ministro SÉRGIO
AREsp n. 2.075.944/MA,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
9/6/2022;
relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp n. 1.493.974/PE,
TURMA, DJe de 22/11/2019.
3. "Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e
subjetivos da coisa julgada, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: 'A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial'." (AgInt no
relatora Ministra REGINA
REsp 1.861.500/AM,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
23/4/2021)
4. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que
teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição,
de forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão
recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
"
Súmula 284/STF
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE
REsp 1.846.621/MA,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/12/2020)
5. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles. Aplicação da Súmula 283/STF.
6. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.053.302/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Reitera-se, por fim, que segundo entendimento desta Corte a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.417.127/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
18/4/2024;
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.550.618/MG,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
relatora
11/4/2024;
REsp 2.090.833/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt
14/12/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.295.866/SC,
Turma, DJe 13/9/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:12
Código de Controle do Documento: b33c3361-8d3c-4d61-8b2e-b2d6f96712c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.417.719 / RS
Número Registro: 2023/0247961-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50909714620144047100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS MARIO ESNAL BARBOSA
ADVOGADOS : ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS MARIO ESNAL BARBOSA
ADVOGADOS : ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
Documento eletrônico VDA56448601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 9ef22a68-8437-4c39-abcb-4a079a6f3109

LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 9ef22a68-8437-4c39-abcb-4a079a6f3109